Tribunal: STF
Processo: ARE 1532233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTS. 129, 9, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE QUE AGREDIU A VÍTIMA COM PUXÕES DE CABELO, SOCOS E A JOGOU CONTRA A PAREDE, CAUSANDO-LHE AS LESÕES CORPORAIS DESCRITAS NO LAUDO PERICIAL INDIRETO. RECORRENTE QUE TAMBÉM AMEAÇOU DE MORTE SUA EX-COMPANHEIRA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE SE SENTIU INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA BASEADA NA PROVA COLHIDA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, DO CÓDIGO PENAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS PELOS RELATOS DA VÍTIMA, E PELO LAUDO PERICIAL. TESE NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE. DELITOS PRATICADOS NA PRESENÇA DE CRIANÇA (FILHO DA VÍTIMA COM DOIS ANOS DE IDADE). CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICA A NEG ATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. ADEMAIS, CRIMES PRATICADOS POR AGENTE SOB O EFEITO ÁLCOOL QUE MERECE A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCREMENTOS MANTIDOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE VISA RECRUDESCER O TRATAMENTO DADO AOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, SENDO APLICÁVEL AOS DELITOS DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVANTE MANTIDA INCÓLUME. REQUERIDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE DELITUOSA ENTRE OS CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. INVIABILIDADE. ILÍCITOS PENAIS QUE FORAM PRATICADOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES ENTRE SI, E TIVERAM MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS EMBORA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, O QUE RECOMENDA A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DOS VALORES IMPOSTOS A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS (ART. 387, IV, CPP). VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXORDIAL, OBSTANDO, NESTE SENTIDO, O DIREITO DE DEFESA DO APELANTE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS QUE SE IMPÕE. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS À DEFENSORA NOMEADA. ACOLHIMENTO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 05/2019, DO CONSELHO DE MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente